Tribunal: TJMT
Processo: 1013017-79.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013017-79.2018.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA. e CARLOS ERNESTO AUGUSTIN;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Transrio Transportes Rio Vermelho Ltda. e Carlos Ernesto Augustin contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Gerente da Gerência de Processos Administrativos Tributários, do Gerente da Gerência de Conta Corrente, bem como dos Agentes de Tributos Estaduais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, indeferiu a liminar.
Asseguram que interpuseram recursos administrativos contra decisões proferidas nos processos nos 5178236/2016 e 5195490/2017, com fundamento no artigo 70 da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.692, de 1o de julho de 2002, e no artigo 1.031 do Decreto do Estado no 2.212, de 20 de março de 2014, e que “a ATE Raquel Ferreira Goulart Biato, em despacho de admissibilidade decidiu que não caberia recurso na esfera administrativa de débito já parcelado, conforme decreto no 2.249/2009. O ATE Celso Benedito fez o mesmo”. Todavia, esses atos são nulos, pois “proferidos por autoridades incompetentes e em fase processual imprópria”.
Asseveram que a análise de admissibilidade dos recursos deve se limitar “aos requisitos mínimos para que o recurso possa ser recebido pela unidade fazendária para julgamento”, visto que a Administração não pode se negar a receber a petição. Ademais, “a norma que deveria regrar esta matéria, Lei no 8.797/2.008, está com todos os artigos relacionados com o julgamento em segunda instância revogados. Portanto, como já mencionado, vale a Lei no 7.692/02.”.
Requerem o provimento do recurso para que “sejam conhecidos os recursos administrativos de segunda instância no 5178236/2018 e 5195490/2017 e que os mesmos sejam julgados conforme determina a lei”.
Indeferido a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 4651600).
Não há contrarrazões (Id. 7871461).
Opostos embargos de declaração (Id. 4956016), estes foram rejeitados (Id. 5767600).
Interposto agravo interno (Id. 6703912) contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal, a Câmara não conheceu do recurso (Id. 19033482).
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 29613493), opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O mandado de segurança objeto deste agravo (Processo Judicial Eletrônico no 1002501-08.2017.8.11.0041) foi sentenciado no dia 5 de outubro de 2020, consoante informações publicadas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça.
[...] Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte denego a ordem e convolo em definitivo o decisum que indeferiu o pleito liminar (id. 4747567).
Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.
Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).
Decisão não sujeita ao reexame necessário.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.
Publique-se. Intimem-se.
Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC.
Às providências.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002501-08.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 33086968).
Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que indeferiu a liminar, contra a qual os agravantes interpuseram este agravo de instrumento, já está superada pela sentença.
[...] O STJ consolidou jurisprudência de que ‘proferida Sentença em sede de Mandado de Segurança, opera-se a perda superveniente do interesse de recorrer em face da liminar’ (AgRg no AgRg no AREsp 501.300/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 311.214/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/2/2016; EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 19.11.2015. Dessa forma, deve ser reconhecida a perda do objeto do Mandamus impetrado pelo Conselho Regional, ora recorrido. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1684201/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2017).
[...] A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas (AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]
[...] É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).
[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).
[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.
2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).
Essa, a razão por que declaro prejudicado o recurso, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator